Tribunal: TJDFT
Processo: 0015320-47.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015320-47.2016.8.07.0006 RECORRENTE: CREUSA ALVES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. OUTRAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Descabe falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 2. A jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJDFT orienta-se no sentido de repelir a possibilidade de se valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria penal, a personalidade, quando se utiliza para esse efeito de condenações criminais, ainda que transitadas em julgado. 3. Não há como afastar a fixação de indenização mínima à vítima pelos danos materiais, se o prejuízo sofrido foi documentalmente comprovado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 71 e 171, caput, ambos do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta por se tratar de mero ilícito civil. Afirma inexistir elementos indicativos de que atuou com vontade de iludir outrem para obter vantagem indevida. Requer a absolvição; b) artigo 59 do CP, sob o argumento de que a avaliação negativa das circunstâncias do delito, por força da recorrente ser advogada, se apresenta com fundamento juridicamente inidôneo, razão pela qual a pena-base deveria ser reduzida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 71 e 171, caput, ambos do CP e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, conforme relatado pela vítima, a acusada, poucos meses após ter sido contratada, enganou o ofendido, dizendo-lhe que estava realizando a negociação com o banco, quando, na verdade, sequer tinha iniciado qualquer acordo ou ajuizado alguma ação. Além disso, a vítima realizou pagamentos em favor da ré pelo período de um ano, que deveriam ser repassados ao banco Itaú, contudo a acusada apropriou-se daquelas quantias. Ademais, a acusada se ocultou após as cobranças do ofendido, não tendo este conseguido mais obter contado com ela. Some-se a isso o fato de que foram instaurados cerca de 30 (trinta) inquéritos policiais para a apurações de condutas atribuídas à ré com o mesmo modus operandi narrado pela vítima, segundo relatou o policial que participou das investigações. Tais elementos demonstram claramente que a acusada em nenhum momento agiu de boa-fé para com a vítima. Diversamente do que alega a defesa, não se trata de um simples inadimplemento contratual, sem repercussão na seara penal, porquanto o contexto fático ora exposto demonstra que a acusada já tinha a intenção prévia de enganar a vítima, pretendendo receber os valores acordados, já sabendo que não iria realizar os serviços contratados. Saliente-se que, embora o irmão da acusada e outra testemunha arrolada pela defesa tenham afirmado que a ré obteve êxito em outras ações judiciais que tinham por objetivo reduzir o valor das prestações junto a instituições financeiras não foi indicado nos autos a existência de qualquer processo que confirmasse tais declarações. Comprovado, portanto, que a conduta da acusada extrapolou a mera infringência a normas contratuais no âmbito do direito civil, uma vez que a acusada agiu com o dolo do crime de estelionato, consistente na vontade de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Destarte, comprovadas a materialidade e autoria do crime de estelionato, bem como o elemento subjetivo do tipo, deve ser mantida a condenação da apelante (ID 39850554). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada transgressão ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O fundamento utilizado pelo magistrado mostra-se escorreito, considerando que a acusada se utilizou da confiança depositada por seu cliente, na condição de advogada, para ludibriá-lo, o que torna as circunstâncias do delito especialmente reprováveis, desbordando daquelas ínsitas do tipo penal” (ID 39850554), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023